Tribunal: STF
Processo: HC 103776
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO APRISIONAMENTO CAUTELAR (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 387, COMBINADO COM O ART. 312, AMBOS DO CPP). AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento definitivo da ação constitucional anteriormente ajuizada (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. Ao proferir a sentença condenatória, o julgador deve lançar fundamentação idônea quanto à necessidade de manutenção da prisão processual, nos termos do art. 312 do CPP, combinado com o parágrafo único do art. 387 do CPP (redação dada pela Lei 11.719/2008). Precedentes: HCs 101.673 e 103.399, do Ministro Ayres Britto. 



    4. A decisão impugnada neste processo não demonstrou, minimamente, a real necessidade do aprisionamento cautelar. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento da definitividade da sentença penal condenatória. O cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. Leia-se: “Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). Precedente: HC 84.078, Plenário.



    5. A lei ordinária não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal. E esse momento sentencial da dosimetria da pena não significa senão a imperiosa tarefa individualizadora de transportar para as singularidades objetivas e subjetivas do caso concreto — a cena empírico-penal, orteguiana por definição — os comandos genéricos, impessoais e abstratos da lei. Nessa primeira etapa da concretude individualizadora da reprimenda (a segunda etapa concreta já se dá intramuros penitenciários), o julgador se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade de condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Sem prejuízo da proposição de que a lei, se não pode fechar para o julgador a porta da alternatividade sancionatório-penal, pode prever a cumulação da pena que tenha por conteúdo a liberdade com outra desprovida de tal natureza. 



    6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.